Tribunal: TJSP
Processo: 1000570-73.2022.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Vencido o Relator, que encaminhava os autos para redistribuição à Seção de Direito Privado.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais, em razão de incêndio na faixa de domínio da rodovia, que invadiu e causou danos na propriedade rural do autor, em plantação de mogno africano e área de preservação permanente – Danos materiais

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Vencido o Relator, que encaminhava os autos para redistribuição à Seção de Direito Privado.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos morais e materiais, em razão de incêndio na faixa de domínio da rodovia, que invadiu e causou danos na propriedade rural do autor, em plantação de mogno africano e área de preservação permanente – Danos materiais configurados, provado que o incêndio teve início na faixa de domínio – Ausência de danos morais indenizáveis, diante da falta de prova de ofensa a bens imateriais de valor inestimável – Ônus de sucumbência bem fixados – Recurso de apelação do autor e da concessionária, desprovidos.